Tribunal: TJSP
Processo: 3003285-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – Multa ambiental – Ação cautelar de sustação de protesto – Liminar concedida mediante a oferta de bem móvel em garantia – Recurso manejado pelo Estado – Desprovimento de rigor – Não se aplica o Código Tributário Nacional, tendo em vista que se trata de multa ambiental e, portanto, crédito de natureza não tributária – Possibilidade de oferecimento de bem móvel à

Ementa:
Agravo de Instrumento – Multa ambiental – Ação cautelar de sustação de protesto – Liminar concedida mediante a oferta de bem móvel em garantia – Recurso manejado pelo Estado – Desprovimento de rigor – Não se aplica o Código Tributário Nacional, tendo em vista que se trata de multa ambiental e, portanto, crédito de natureza não tributária – Possibilidade de oferecimento de bem móvel à penhora – Inteligência do art. 300, do CPC/2015 – Caução idônea – Precedentes – R. Decisão mantida. Recurso desprovido.